Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-69.2019.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001451-69.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAUDINEIA BRASIL OLIVEIRA - CPF: 055.604.351-04 (APELANTE), RAFAEL PARMIGIANI - CPF: 038.913.271-37 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUCIA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 748.342.665-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO GOMES SILVA - CPF: 061.641.205-35 (ADVOGADO), ALEXANDRO GOMES SILVA - CPF: 061.641.205-35 (ASSISTENTE), LUCIA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 748.342.665-91 (APELANTE), LAUDINEIA BRASIL OLIVEIRA - CPF: 055.604.351-04 (APELADO), RAFAEL PARMIGIANI - CPF: 038.913.271-37 (ADVOGADO), ALEXANDRO GOMES SILVA - CPF: 061.641.205-35 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADA - ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – PRELIMINARES REJEITADAS - EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Desnecessário ao deslinde do feito a realização do depoimento pessoal da autora quando existente documentação suficiente para o enfrentamento da questão controvertida nos autos, qual seja a ocorrência do acidente de trânsito e a condição de convivente com o de cujus, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2. Comprovada documentalmente a união estável entre a parte autora e a vítima, não cabe arguir ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.

3. A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação, um interposto por
LUCIA DE JESUS OLIVEIRA
(terceira prejudicada) e outro interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) por morte, proposta por
LAUDINÉIA BRASIL OLIVEIRA,
julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Por consequência condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A primeira apelante Lucia de Jesus Oliveira alega ilegitimidade ativa da autora Laudinéia Brasil Oliveira, por entender que inexiste nos autos documentos probantes de que a mesma tenha vivido com o
“de cujus”
Edenicio Oliveira dos Santos, na condição de companheira.

Destaca que para reconhecimento da união estável faz-se necessário a comprovação da convivência de maneira pública, contínua e duradoura, o que afirma que não ocorreu.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da requerente Laudicéia Brasil Oliveira apresentadas à id. 89995586.

Por sua vez, a Seguradora Líder (segunda apelante), fala inicialmente em cerceamento de defesa, uma vez que inexiste nos autos a cópia do laudo de exame necroscópico, bem como, por não ter sido deferido o seu pedido de depoimento pessoal da autora.

Alega que a parte autora não possui legitimidade para pleitear a cobertura securitária, uma vez que inexiste nos autos documentos que comprovem a existência de união estável com o
“de cujus”
Edenicio Oliveira dos Santos.

Destaca que a recorrida deveria apresentar sentença declaratória comprovando a existência de união estável até a época do fato, o que possibilitaria o recebimento da cobertura securitária em sua metade, haja vista, a necessidade de resguardar a quota parte de demais herdeiros não integrantes da lide.

Requer pois, a reforma da sentença.

As contrarrazões da parte autora vieram aos autos à id. 89995595.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos presentes autos, ante a ausência de interesse público que pudesse legitimar a intervenção do órgão ministerial. (ID. 97503977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que as teses recursais apresentadas pelas apelantes se entrelaçam, desse modo, ambos recursos serão analisados em conjunto.

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda ação de indenização do seguro obrigatório dpvat, em razão do falecimento do seu suposto companheiro Edinicio Oliveira dos Santos, decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Como prova da relação de união estável trouxe aos autos certidão de óbito, na qual consta que o falecido deixou companheira a senhora Laudinéia Brasil Oliveira, não deixou filhos e nem bens a inventariar. (ID. 89995549)

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou procedente a pretensão inicial nos termos relatados alhures.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Nesta ocasião, a Seguradora Líder fala inicialmente em cerceamento de defesa, ante a ausência da cópia do laudo de exame necroscópico, bem como, pelo não deferimento do pedido de depoimento pessoal da autora.

Sem razão a apelante, uma vez que os documentos carreados aos autos (Boletim de Ocorrência e Certidão de Óbito) são bastante para comprovar que o falecimento do Sr. Edenicio foi decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, de modo que, desnecessária a produção de demais provas. (ID’s. 89995549 e 89995551)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - LEGITIMIDADE ATIVA – APLICAÇÃO DA LEI nº 11.482/07-MP 340/2006 - SENTENÇA REFORMADA – INDENIZAÇÃO NO IMPORTE MÁXIMO DE R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Escritura Pública Declaratória de união estável é documento hábil a demonstrar a legitimidade ativa da companheira.

Os fatos narrados no Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito são suficientes para demonstrar o nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte, portanto, devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
(...). (N.U 0038000-51.2009.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO – MORTE DO SEGURADO – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA SOBREVIVENTE QUE CONVIVEU COM O DE CUJUS – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INSTRUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ART. 4º DA LEI 6.194/74 C/C ART. 1.829 DO CC/02 – PAGAMENTO TOTAL DO PRÊMIO PARA OS GENITORES DA VÍTIMA – CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE PAGAR TAMBÉM PARA A COMPANHEIRA DO SEGURADO A SUA QUOTA PARTE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 309 DO CC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desnecessário ao deslinde do feito a realização do depoimento pessoal da autora quando existente documentação suficiente para o enfrentamento da questão controvertida nos autos, qual seja a ocorrência do acidente de trânsito e a condição de convivente com o de cujus, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
(...). (N.U 0006837-24.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

III) VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Eminentes pares:

As apelantes seguem alegando que a requerente não possui legitimidade para ajuizamento da presente ação, por entenderem que não restou comprovada que, à época do sinistro, a mesma vivia com o
de cujus
na condição de companheira.

Sem razão contudo, uma vez que a certidão de óbito colacionada aos autos constando que o falecido deixou a requerente como companheira, é o bastante para comprovar a relação de união estável existente entre eles.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM MORTE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA –– INDENIZAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
Comprovada documentalmente a união estável entre a parte autora e a vítima, não cabe arguir ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.
(...) (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE DEMONSTRA HAVER COMPANHEIRA SOBREVIVENTE QUE CONVIVEU EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJUS – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – INSTRUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ART. 4º, DA LEI 6.194/74 C/C ART. 1.829 DO CC/02 – DIREITO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS DE RECEBEREM A INDENIZAÇÃO EM CONCORRÊNCIA COM A COMPANHEIRA – CÔNJUGE QUE NÃO FIGURA NOS AUTOS – CONCESSÃO DE 50% DA INDENIZAÇÃO – PROTEÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos Certidão de Óbito produzida por agente público competente, que dispõe a existência de união estável entre o de cujus e uma pessoa estranha a lide, tem-se por prova cabal e irreprochável da condição de conviventes destes, mormente quando os interessados não se desincumbirem do seu ônus probatório.

A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte, será paga ao cônjuge sobrevivente em concorrência com os herdeiros necessários, em razão do imposto pelo art. 4º, da Lei 6.194/74 c/c art. 1.829, do CC/02.

(N.U 0000724-52.2009.8.11.0019, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2013, Publicado no DJE 07/05/2013)

Logo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida as preliminares passo a analisar a questão de fundo:

In casu
, o magistrado singular condenou a seguradora ao pagamento do teto máximo da cobertura securitária prevista para o evento morte (R$ 13.500,00).

Neste momento, as apelantes alegam a necessidade de ser reservada a quota parte de demais herdeiros não integrantes da lide.

Mais uma vez, sem razão as apelantes.

É que, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade da autora em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.
Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos recursos, por consequência, elevo os honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021